Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-88.2022.8.11.0105
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001993-88.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL FRANCA GOMES - CPF: 074.274.821-90 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), J. F. G. - CPF: 067.466.631-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE FRANCA GOMES - CPF: 044.457.601-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN BAHLS KAVA - CPF: 054.778.901-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MACHADO STUNKE - CPF: 033.159.231-24 (TERCEIRO INTERESSADO), S. F. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001993-88.2022.8.11.0105

APELANTE: DANIEL FRANCA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, CP] – VÍTIMA QUE NÃO SE RECORDA DO OCORRIDO – ÚNICA TESTEMUNHA OCULAR QUE APRESENTA VERSÕES DISTINTAS DOS FATOS – AUSÊNCIA DE CONVICÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– CABIMENTO
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR SE TRATAR DE ADVOGADO DATIVO – VERBA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a narrativa da vítima é insipiente e a única testemunha ocular apresenta versões conflitantes do fato nas duas vezes em que foi auscultada, não se vislumbra a existência de prova segura para manter a condenação.

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria e à materialidade do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

A verba arbitrada pelo juízo singular inclui a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexistindo direito à majoração dos honorários advocatícios. Exegese do art. 303 c/c art. 305, I, ambos do CNGC/CGJ-TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001993-88.2022.8.11.0105

APELANTE: DANIEL FRANCA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por DANIEL FRANÇA GOMES, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, CP], pelo qual foi apenado com 8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Aduz que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de importunação sexual [art. 215-A, CP].

Por derradeiro, pede a majoração da verba honorária devida ao Defensor Dativo, em razão da sua atuação na instância recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja majorada a verba honorária.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001993-88.2022.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta do incluso inquérito policial que, em 28 de dezembro de 2022, por volta das 03h00min, em residência particular, situada na rua Presidente Prudente, no 99, no bairro Castelo dos Sonhos, em Colniza/MT, o denunciado Daniel França Gomes, consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou atos libidinosos, contra a vítima Stefani Ferreira, de 12 anos de idade”.

RAFAEL MACHADO STEINKE, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“QUE RECEBEMOS LIGAÇÃO 190 POR VOLTA DAS 8 HORAS DA MANHÃ, DA COMUNICANTE SENHORA DAIANE, RELATANDO QUE SUA SOBRINHA PERNOITOU EM SUA CASA E SOFREU ABUSO SEXUAL NA MADRUGADA DESTE CORRENTE DIA, IMEDIATAMENTE DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL DO FATO, EM ENTREVISTA COM A VÍTIMA A MESMA CONFIRMOU O ABUSO RELATOU QUE O SUSPEITO PASSOU A MÃO EM SUA PARTES ÍNTIMAS, TAMBÉM A TESTEMUNHA O MENOR JHONATAN QUE ESTAVA DORMINDO NO MESMO QUARTO DO LOCAL DO FATO, CONFIRMOU QUE VISUALIZOU O ABUSO, QUE O SUSPEITO ESTAVA ATRÁS DELA PASSANDO A MÃO EM SUAS PARTES ÍNTIMAS, IMEDIATAMENTE FOI DADO VÓS DE PRISÃO AO SUSPEITO DANIEL QUE É TIO DA VÍTIMA E ESTAVA NO LOCAL, O MESMO ESTAVA RESIDINDO NA CASA DE SUA IRMÃ DAIANE (LOCAL DO FATO) POIS ESTÁ SE RECUPERANDO DE UMA CIRURGIA NA PERNA. QUE FORA CONDUZIDO AS PARTES ENVOLVIDAS E ACIONADO A MÃE DA MENOR STEFANI, SENHORA MARLETE FERREIRA DA SILVA, QUE IMEDIATAMENTE COMPARECEU PARA ACOMPANHAR SUA FILHA”.

O PM RONAN BAHLS KAVA prestou declarações em idêntico sentido.

DAIANE FRANÇA GOMES, 33 [trinta e três] anos de idade, tia da vítima, narrou ao Delegado de Polícia:

“QUE o suspeito Daniel e seu irmão, que na noite do dia 28/12/2022, por voltas das 03:00 seu filho Jhonatan acordou a Declarante juntamente com seu marido afirmando que o suspeito DANIEL havia entrado no quarto das crianças e trancou a porta, Jhonatan ainda falou para Daniel abrir aporta porque ele dormia lá também. Que Daniel abriu a porta e deitou para dormir, logo depois Daniel deitou na cama junto com a menor Stefani abraçou ela por trás e começou a passar as mãos em todo seu corpo. Que a Declarante afirma que Daniel há algum tempo já tentou mexer com sua sobrinha Thais, filha de sua irmã Aquelaine”.

JHONATAN FERREIRA GOMES, 15 [quinze] anos de idade, declarou:

“QUE na data de ontem sua prima por nome de Stefani Ferreira foi dormir em sua casa e por volta de 01h30min da manhã foi dormir no mesmo quarto onde estava sua irmã Raiane Gomes, de 12 anos de idade, e sua prima Stefani Ferreira, de 11 anos de idade, e seu tio Daniel ficou na sala comendo; QUE após alguns minutos seu tio Daniel também entrou no mesmo quarto para dormir, pois, era normal seu tio Daniel dormir no mesmo quarto; QUE seu tio entrou no quarto e foi dormir em um colchão no chão perto do guarda-roupas; QUE passados alguns minutos cochilou por um período curto e acordou; QUE ao acordar olhou do lado e não viu seu Daniel deitado no colchão ao lado do guarda-roupas; QUE então
levantou a cabeça e viu seu tio Daniel deitado na cama junto com sua prima Stefani Ferreira acariciando suas partes íntimas
; QUE ficou por alguns segundos observando a conduta do seu tio Daniel passando as mãos em sua prima Stefani Ferreira, e
que em certo momento seu tio percebeu que o depoente estava vendo e desceu da cama e foi deitar novamente no colchão
; QUE não falou nada para o seu tio na hora do fato e após isso não conseguiu dormir; QUE
levantou, deixou a porta do quarto aberta, acendeu a luz para ficar de olho no seu tio e ficou sentado na sala onde poderia ver dentro do quarto; QUE após alguns minutos seu padrasto acordou e o depoente contou o que tinha acontecido dentro do quarto e o seu padrasto de imediato acordou sua mãe e comunicou o fato
; QUE sua mãe foi até o quarto e questionou o seu tio Daniel que, de grosso modo, negou o fato;
QUE sua prima Stefani confirmou o fato para o depoente, sua irmã Raiane e para sua genitora
;
QUE antes de ir dormir ficou desconfiado do seu tio pelo fato de ter observado que tinha usado drogas, bebida alcoólica e
toda hora ficar perguntando se o depoente não iria dormir
; QUE todos da família sabem que seu tio é usuário de pasta-base; QUE seu tio mora com o depoente e sua família há 03 meses; QUE sua mãe acolheu seu tio em casa devido um acidente que sofreu e acabou quebrando a perna tendo que colocar fixadores externos”.

Preso em flagrante, DANIEL foi interrogado e optou por permanecer em silêncio.

Na audiência de custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Recebida a denúncia em 27/01/2023, DANIEL foi citado e apresentou resposta à acusação, por meio do Defensor Dativo que foi nomeado para representá-lo.

Na instrução processual o depoimento da vítima, STEFANI FERREIRA, foi colhido por meio de depoimento especial, colhido pela Psicóloga do juízo, em sala apropriada.

A Psicóloga, após estabelecer diálogo com a adolescente sobre assuntos do cotidiano, no intuito de obter a confiança dela, passou a efetuar as perguntas para apuração da autoria e da materialidade do crime:

“Psicóloga: Em algum momento você estava deitada para dormir e aconteceu alguma coisa com você, que você não se sentiu bem?

V: Sim.

P: Você consegue lembrar? Fique à vontade.

V:
Eu senti umas mãos em mim, né; eu achei que não era nada, que era a RAIANE, porque eu e ela tava dormindo juntas
; só que eu não sabia que ela tinha descido da cama - era uma cama de solteiro, né – e deitado no chão.
Aí eu achei que era ela. Aí eu escutei meu primo batendo na porta e acordei; quando eu acordei não tinha mais ninguém do lado; aí meu primo JHONATAN falou que ele tava atrás de mim
.

P: Quem estava atrás de você?

V: O tio dele.

P: Você sentiu alguém tocar em você?

V: Aham.

P: Aí seu primo falou que era o tio dele? Se não estiver correto você me corrija.

V: Sim.

P: Você lembra o nome dele?

V: Não.

[...]

P: E naquele momento, o que você sentiu? O que você sentiu que ele fez?

V: Eu não sei.

P: Você sentiu ele acariciar seu corpo? O que você sentiu? Pode falar o que você sentir vontade.

V:
Eu só senti ele passando a mão em mim, depois eu não sei mais, eu acho que eu dormi.

P: Você estava dormindo?

V: Uhum.

P: E sua prima?

V: Acho que ela estava deitada no chão.

P: Você se lembra de algum detalhe dele?

V: Uhum, ele tava com a perna quebrada.

[...]”

STEFANI esclareceu que tal fato aconteceu uma única vez, mas que soube que o réu já tinha
“mexido com uma outra prima da minha prima”
.

Disse que ao contar o fato para a prima, RAIANE, comentou que
“achava que era o JHONATAN, mas a minha prima disse que era o DANIEL”
.

“
P:

Quando você sentiu que tocou em você, foi por baixo da roupa ou por cima?

V: Foi por cima da roupa.

P: Você sentiu mais alguma coisa? Chegou a tocar em seus órgãos genitais?

V: Não.

P: Tem mais alguma coisa que você queira dizer, que não te fez bem, que você não conseguiu contar? Pode falar à vontade, eu estou aqui para te acolher.

V: Eu acho que não”.

JHONATAN foi auscultado em juízo como informante, acompanhado de sua genitora, e respondeu:

“MP: O que você se recorda do que aconteceu no dia 28/12/2022?

I: Ele tinha chegado em casa de madrugada, eu tava na sala; ele chegou foi jantar; comeu, ficou lá na sala,
aí ele foi dormir, logo em seguida eu fui.

MP: Ele estava com cheiro de bebida, ele tava calmo?

I: Ele tava calmo, mas parecia ter bebido alguma coisa ou usado, ele tava com os olhos bem vermelhos, até que ele tava calmo, sim.

MP: Ele falou alguma coisa com você a hora que ele chegou?

I: Não, ele chegou, comeu e foi dormir.
Ele deitou no colchão
.

MP: Quem estava no quarto?

I: Tava minha irmã e minha prima.

MP: Você lembra onde elas estavam dormindo?

I: Minha prima em cima e minha irmã no colchão no chão, do lado da cama.

MP: E ele foi dormir onde?

I: No colchão do lado do guarda-roupas, que é mais distante.

MP: Mas tinha um colchão de solteiro para ele?

I: Tinha. Aí eu caí no sono...

MP: Quando você entrou no quarto ele estava nesse colchão, no chão, e as meninas cada uma numa cama?

I: Isso. Aí eu cochilei e depois de um tempo eu acordei, eu olhei e ele já não estava mais no colchão. Aí eu olhei em volta ele estava no colchão da minha prima, a STEFANI. Ele tava deitado atrás dela, no colchão, e dava pra ver a mão.

MP: Por dentro da roupa dela?

I: Sim.

MP: Você se recorda onde?

I: Mais ou menos aqui [coloca a própria mão na altura do peito, em seguida a abaixa para a parte superior do abdômen].

MP: Você viu se ele estava acordado? Deu pra ver?

I: Ele tava acordado, porque depois de um tempo ele levantou; ele me viu, que eu levantei assim [faz gesto de erguer a parte superior do corpo].

MP: Mas ele viu que você viu ele mexendo?

I: Não, depois de um tempo que eu tava meio levantado, ele olhou para o lado e me viu. Aí ele saiu.

MP: Você se recorda durante quanto tempo aconteceu isso, se foi só uma cutucada ou um pouco mais?

I: Não sei se aconteceu antes de eu acordar né, mas
foram alguns segundos, eu não sei quanto tempo, mas deu pra ver ele mexendo
; aí ele me viu, acordou e voltou a dormir no colchão. Não falou comigo, nada. Só que depois disso eu acordei e não dormi mais.

MP: Você viu se a STEFANY tava acordada?

I: No momento ela não levantou, acho que ela tava dormindo. Eu levantei, acendi a luz da cozinha e fiquei sentado lá, com a porta aberta; depois de um tempo,
meu padrasto acordou e em seguida a mãe acordou
. Aí minha prima ligou, só o que eu me lembro.

MP: O que a STEFANI te falou?

I: Ela não falou nada pra mim, só para o meu padrasto e minha mãe, que ela tinha sentido a mão.

MP: E a RAIANE, falou alguma coisa?

I: Não, a RAIANE tava dormindo.

MP: E o DANIEL, você chegou a falar alguma coisa pra ele?

I: Eu não conversei com ele.

MP: Ele não falou nada?

I: Que eu me lembre, na real, ele pediu pra eu apagar a luz pra ele dormir.

MP: Ele já estava no colchão, no chão?

I: Sim, a luz tava ‘alumiando’ o quarto, aí ele foi lá e ficou pedindo pra eu apagar a luz.

MP: Você já tinha presenciado alguma coisa nesse sentido com o DANIEL?

I: Não, foi a primeira vez.

MP: Estou satisfeita.

Adv.: Esse fato, específico, ocorreu por volta de que horário?

I: Madrugada, umas duas horas da manhã.

Adv.: E o senhor já tinha apagado as luzes?

I: Quando ele deitou, eu apaguei as luzes e fui também.

Adv.: E havia alguma outra luz ligada no quarto?

I: A janela era de vidro e pegava a luz do poste, ‘lumiava’ o quarto todo.

Adv.: Em que momento o senhor narrou esse fato à sua mãe e ao seu padrasto?

I: Não sei responder.

Adv.: O senhor se lembra qual a reação do DANIEL?

I: Ele negou, ele não teve reação, simplesmente negou, falou que não, não sabia.

Adv.: Satisfeito.

Juiz: No momento que o senhor notou que ele tava deitado atrás dela, ela estava acordada ou dormindo?

I: Acho que ela estava dormindo.

J: E eles estavam embrulhados com um cobertor, com um endredom?

I: Sim, e dava pra ver o cobertor levantando.

J: E era a região dos seios ou outra parte do corpo?

I: A parte que eu vi era a parte dos seios.

J: O outro braço dele, você sabe dizer onde estava?

I: Não sei dizer.

J: Na altura que você estava deitado, você conseguia visualizar bem ele na outra cama com a STEFANI?

I: Era mais ou menos a mesma altura.

J: Ele acordou quando o senhor viu que ele estava mexendo?

I: Ah, ele tava acordado.

J: E quando ele lhe viu, o que ele fez?

I: Quando ele me viu, ele levantou e deitou no colchão.

J: Ele dormia como? Tava de bermuda?

I: De bermuda.

J: De camiseta ou sem camiseta?

I: Tava de camiseta.

J: Ele levantou, foi para o colchão dele e não falou nada?

I: Que eu me lembre, não.

J: E quando chamou a polícia, o senhor se recorda o que ele falou?

I: Não.

J: Ok, muito obrigado. Encerrado”.

DAIANE, mãe de JHONATAN e irmã de DANIEL, informou que acordou às quatro da manhã porque era aniversário de sua filha e iria fazer um bolo.

“I: Quando nós já tava lá, mexendo nas coisas para fazer o bolo, minha menina veio falar pra mim que tinha acontecido isso.

MP: Qual o nome da sua filha?

I: RAIANE.

MP: O que você se recorda que a RAIANE te falou?

I: Que a prima dela... que o meu irmão tava deitado na cama junto com a menina, né.

MP: O DANIEL deitou na cama, é isso?

I: É. Na verdade quem viu isso... a menina falou pra ela... o meu menino que viu isso.

MP: Mas a RAIANE viu isso, ou o JHONATAN falou pra ela?

I: A RAIANE tava dormindo, ele falou pra ela.

MP: Então a STEFANI falou pra sua menina e ela te contou?

I: Isso.

MP: E aí?

I: Daí eu falei que o certo era ligar, aí eles ligaram e nós foi pra delegacia.

MP: A senhora se recorda o que a RAIANE disse?

I: Ela disse que ela tava deitada e ele enfiou a mão debaixo da blusa dela, foi o que ela me disse. E meu menino, que também viu, falou que foi isso também.

MP: Quem estava dormindo no quarto nesse dia?

I: Tava todos meus meninos, o JHONATAN, a RAIANE, o GABRIELZINHO, meu caçula, e a STEFANI.

MP: E o DANIEL, estava dormindo onde?

I: Ele tava na rua; ele também dormia lá, a casa só tem dois quartos. Como ele tinha o ferro na perna, que ele tava machucado, aí eu pegava um colchão de solteiro ali e ele dormia [...]”

Esclareceu que
“o menino diz que ele mexeu com a menina, mas eu não sei se a intenção dele era dormir ou mexer. Eu não posso dizer nem que não e nem que sim”
.

Indagada pela Promotora de Justiça, disse que
“a irmã disse que ele tentou mexer com a filha dela”
, mas não soube dar maiores detalhes.

Acrescentou que
“ninguém me chamou, eu continuei dormindo”
e, pela manhã,
“chamaram a Polícia e foi todo mundo junto para a Delegacia”
.

Questionada pela defesa, respondeu que
“STEFANI conversou comigo normal, não parecia que ela estava assustada, não”
.

Às perguntas do juízo relatou que JHONATAN e GABRIEL dormiam juntos, na mesma cama, e que STEFANI iria dormir com RAIANE,
“na cama dela”
, mas que
“ao invés delas deixarem o colchão para o DANIEL dormir e dormirem as duas na cama, a RAIANE deitou no colchão que ele dormia e deixou a STEFANI dormindo na cama; aí ele chegou e deitou na cama, junto com a STEFANI”
.

Informou que no quarto havia
“uma cama de casal, uma de solteiro e um colchão no chão”
.

“J: Quem era para dormir nesse colchão no chão?

I: O DANIEL.

J: Na cama de casal, quem era pra dormir?

I: O JHONATAN e o GABRIEL.

J: E na cama de solteiro?

I: Ia dormir a RAIANE e a STEFANI.

J: E o que aconteceu de diferente nesse dia?

I: Como o DANIEL não tava, tinha saído pra rua, a RAIANE colocou a STEFANI pra dormir na caminha e deitou no colchão, no chão.

J: Ao invés delas dividirem a cama, uma ficou na cama e a outra no colchão, no chão?

I: Isso.

J: E o DANIEL chegou e deitou onde?

I: Na caminha.

J: Ele deitou, então, no lugar da RAIANE?

I: Isso.

[...]”.

Por fim, narrou que, mesmo quando disseram a DANIEL que iriam ligar para a Polícia, ele ficou lá,
“não tava ligando com nada, não”
.

Sobre STEFANI, disse que
“ele tava normal, brincando mais a RAIANE, fazendo bolo lá, ela tava de boa; aí eu que falei que o certo era ligar pra polícia e a gente ligou”
.

Os Policiais Militares ouvidos em juízo limitaram-se a repisar a narrativa contida nas declarações extrajudiciais que prestaram.

Interrogado, DANIEL fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória.

Após detida análise das provas amealhadas na instrução processual, verifico não que se pode concluir, indene de dúvidas, que DANIEL praticou o crime imputado a ele na exordial acusatória.

A
vítima
, quando ouvida em depoimento especial, limitou-se a dizer que sentiu
“mãos”
,
não precisando em qual parte do seu corpo, e que chegou a pensar que era JHONATAN, mas continuou dormindo
. Questionada pela Psicóloga do Juízo se houve toque em seus órgãos genitais,
negou peremptoriamente
.

A única testemunha ocular,
JHONATAN
, apresentou versões conflitantes e pouco esclarecedoras nas duas vezes em que foi ouvido.

Primeiro
, na Delegacia, disse que
foi dormir primeiro
e viu que, em seguida, DANIEL entrou no quarto e deitou-se no
“colchão do chão”
. Depois, em juízo, falou que
DANIEL foi dormir antes
dele e, quando entrou no quarto, o viu deitado no
“colchão no chão”
.

Segundo
, porque narrou à autoridade policial que
viu
DANIEL
“acariciando as partes íntimas de STEFANI”
, enquanto em juízo disse que ambos estavam cobertos,
supondo
que DANIEL estaria acariciando os seios da prima, sem, contudo,
ver
o ato.

DAIANE
, mãe de JHONATAN, por sua vez, disse
no caderno investigativo
que
foi acordada pelo filho e pelo marido
, que lhe contaram a história. Já
na instrução processual
,
disse que acordou normalmente, às quatro horas da manhã, para fazer o bolo de aniversário da filha
, e que
foi RAIANE
– e não JHONATAN e seu esposo –
quem lhe contou do fato
, do qual havia tomado conhecimento por meio do irmão. Sobre o comportamento da sobrinha no dia seguinte, disse que a menor estava normal,
“brincando”
.

Em relação à configuração do quarto, DAIANE esclareceu que havia nele duas camas [uma de casal e uma de solteiro] e apenas um colchão no chão.

Esse ponto revela outra incongruência na narrativa de JHONATAN, uma vez que o menor disse que o tio DANIEL
“foi dormir no colchão no chão e depois foi para a cama de STEFANI”
, mas se RAIANE não estava na cama com a prima, pois estava dormindo no
“colchão no chão”
, o único do quarto, como informou a mãe dos menores, como DANIEL poderia ter deitado primeiramente em um local e depois ido para o outro? Para tanto, ele teria que se deitar primeiramente no colchão com RAIANE, mas não há nenhum relato nesse sentido.

Outro ponto que merece ser destacado é a serenidade da vítima no momento do fato, assim como no dia seguinte. Improvável que uma adolescente de 12 [doze] anos, caso tivesse sido bolinada nos seios – como sugere o depoimento de JHONATAN – achasse
“normal”
e voltasse a dormir, como ocorreu, e agisse com tranquilidade na manhã seguinte, dando pouca ou nenhuma importância ao fato.

Relembro que a própria STEFANI disse, em juízo, que sentiu
“mãos em seu corpo”
, mas
não especificou em que local foi tocada
, limitando-se a
negar o toque

“nos órgãos genitais”
.

Portanto, após examinar com acuidade o parco conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual,
não visualizo provas seguras e suficientes para manutenção da condenação imposta
.

Com bem adverte ROGÉRIO GRECO:

“O estupro, em geral, é um crime praticado às ocultas, isto é, sem a presença de testemunhas. Nesse caso, como chegar à condenação do agente quando temos, de um lado, a palavra da vítima, que se diz estuprada, e, do outro, a palavra do réu, que nega todas as acusações proferidas contra a sua pessoa? Como ficaria nesse caso, o princípio do in dubio pro reo?

[...]

Quem tem alguma experiência na área penal percebe que, em muitas situações, a suposta vítima é quem deveria estar ocupando o banco dos réus, e, não o agente acusado de estupro.

Mediante a chamada síndrome da mulher de Potifar, o julgador deverá ter a sensibilidade necessária para apurar se os fatos relatados pela vítima são verdadeiros, ou seja, comprovar a verossimilhança de sua palavra, haja vista que contradiz com a negativa do agente.

A falta de credibilidade da vítima poderá, portanto, conduzir à absolvição do acusado, ao passo que a verossimilhança de suas palavras será decisiva para um decreto condenatório”
[Curso de Direito Penal, parte especial, volume III, 12. ed., Niterói: Impetus, 2015, p. 492].

A dificuldade em matéria probatória é ainda mais acentuada quando estamos diante de situação envolvendo criança ou adolescente, consoante se infere da lição de JOSÉ CÉSAR NAVES DE LIMA JÚNIOR:

“O estupro de vulnerável inserido no Código Penal pela Lei 12.015/09 (art. 217-A), desperta questão tormentosa no campo da prova devido às peculiaridades que circundam delitos dessa natureza, praticados na clandestinidade, às escondidas, dependentes na maioria das vezes da palavra da vítima. Tratando-se de criança o caso torna-se ainda mais complexo, dado ao relativismo de confiança que paira sobre as declarações de ser de tenra idade, suscetível a fatores condicionantes, como alienação parental, influência de terceiros, traumas e até bloqueios de memória, embora sob o ponto de vista científico seja contestável essa presunção.

A jurisprudência, como é cediço, confere extrema relevância para o depoimento da vítima, tanto que se corroborado por outros elementos cognitivos pode autorizar a condenação. Daí o porquê do acusado, na maioria das vezes, negar a autoria delitiva buscando desacreditar a parte ofendida através de contradições em seus depoimentos ou mesmo imputando-lhes fatos desonrosos, maculadores do recato ou pureza, mormente nas lides envolvendo adolescentes. A dúvida passa a ser utilizada como meio de defesa, mesmo que para isso a vítima seja novamente agredida, só que agora em juízo. Portanto, o sigilo processual é indispensável e pode minimizar os efeitos malfazejos dessa prática”
[Manual de Criminologia, 2. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 244].

Concluo que a versão apresentada pela vítima é insipiente e das declarações de seu primo, JHONATAN, não é possível extrair a segurança necessária para a manutenção da condenação.

Repito:
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática de crime tão grave
, razão pela qual, a meu sentir, a
absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da materialidade e da autoria do crime
, o que subtrai do julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
, para absolver o recorrente.

Em reforço, trago à colação os seguintes julgados da Corte Cidadã:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela
existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência
. [...]
[AgRg no REsp n. 1.931.276/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021].

No doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.”
[Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113]
.

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
[TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405].

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
[BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579].

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a autoria e a materialidade do fato delituoso descrito na peça acusatória, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de majoração da verba honorária fixada em favor do Defensor Dativo, verifico que o juízo singular fixou o montante de
10 URH’s
, que
corresponde ao piso fixado na Tabela XIX da Tabela de Honorários da OAB/MT para acompanhamento de ação penal pelo rito ordinário
, tal como no caso concreto.

À toda a evidência, os honorários advocatícios fixados em favor do causídico abrangem sua integral atuação, contando, obviamente, com a interposição do(s) recurso(s) necessário(s) para salvaguardar os interesses do réu.

Nesse sentido, aliás, já decidiu este Sodalício:

“Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois,
a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC
”
[
TJMT, N.U 1001722-91.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022]
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para
absolver
DANIEL FRANÇA GOMES da acusação de estupro de vulnerável [art. 217-A, do CP], com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP, porquanto não visualizo a presença de provas suficientes para manutenção da condenação.

Determino ao juízo de origem que expeça imediatamente o alvará de soltura do réu, salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024